Tribunal: TJSP
Processo: 1008822-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Ausente a incapacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente indevido – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Improcedência da ação mantida - Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008822-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008822-35.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008822-35.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Claudio Roberto Lima de Oliveira.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz - Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.165
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Ausente a
incapacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente indevido
Cerceamento de Defesa Inocorrência - Improcedência da ação
mantida - Recurso do autor improvido.
A r. sentença de fls. 130/132 (e adendo declaratório de
fls. 140), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária
promovida por Claudio Roberto Lima de Oliveira em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Apela o autor. Em preliminar, alega cerceamento de
defesa. Requer a realização de nova perícia. No mérito, bate-se pela reforma do
julgado com a procedência do pedido porque comprovados o nexo causal e a sua
incapacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354, do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que, em razão da prática de
sua atividade laborativa (auxiliar de faturamento, faturista e encarregado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008822-35.2019.8.26.0053 -Voto no
3
empresa Interfood Importação Ltda.) apresenta lesão no punho direito que o
incapacita para o trabalho.
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão constatou que o autor é portador de tendinopatia (Tendinite De
Quervain - fls. 103).
Contudo, após a realização de exames físicos e
subsidiários, o perito judicial afastou a incapacidade laborativa do autor.
Ao exame físico do segurado afirmou o vistor judicial:
“PUNHO DIREITO”
“Sem cicatrizes cirúrgicas.”
“Sem edema residual.”
“Sem sinais flogísticos locais.”
“Sem aumento de volume.”
“Sem atrofias musculares por desuso.”
“Sem dor a palpação.”
“Sem desvios e/ou deformidades osteoarticulares.”
“Sem limitação funcional.”
“Manobras de Phallen, Tinell e Philsktein: negativas.”
“Sem redução da força muscular de preensão manual.”
“Sem alteração vascular e/ou neurológica.” (fls. 103).
Consignou, ainda, o expert que:
“(...) também pudemos verificar ao exame pericial que a
lesão tendinea de épocas passadas, se encontra devidamente
consolidada, e o autor sem qualquer dano funcional residual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008822-35.2019.8.26.0053 -Voto no
4
grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial
laborativo.”
“Via de consequência, no caso dos autos, concluímos que o
mesmo não é portador de incapacidade laboral de natureza
acidentaria passível e classificação pela lei em vigor” (fls. 103 -
negrito no texto original).
Assim, afastada a incapacidade laborativa do autor,
desnecessária a conversão do julgamento em diligência, com vistas à
demonstração de que o laudo técnico não espelha a realidade fática apresentada
no feito.
De se ressaltar, que a prova técnica aqui realizada, em
27.05.2019, porque bem fundamentada e equidistante das partes, prevalece,
inclusive sobre o laudo pericial realizado na Justiça do Trabalho, 25.10.2018, nos
autos de reclamação trabalhista na qual o INSS não foi parte.
Por fim, observe-se que a legislação acidentária não
indeniza a lesão; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008822-35.2019.8.26.0053 -Voto no
5
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa, a
improcedência da demanda era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)